Tribunal: TJDFT
Processo: 0750677-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750677-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DE CARVALHO AGRAVADO: PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL - JUCIS-DF,, JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo impetrante, JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO, contra decisão interlocutória que, em sede de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL – JUCIS DF (autos no 0736872-03.2020.8.07.0001), indeferiu a liminar, em que se pretendeu fosse determinado que a autoridade coatora desse continuidade ao pedido de alteração contratual da empresa Laboratório Pronto Análise Ltda., da qual o impetrante é sócio, independentemente de assinatura ou participação do inventariante ou dos herdeiros do sócio falecido. Inicialmente, foram requisitadas informações ao juízo de origem, especialmente sobre a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Junta Comercial. Por meio da certidão de ID 23270716, obteve-se a informação de que o magistrado a quo suscitou conflito de competência perante o STJ. A fim de evitar alegação de perecimento do direito, e em observância ao postulado da translatio iudicii, nos termos do qual medidas de urgência podem ser apreciadas por juízo eventualmente incompetente até ulterior manifestação do juízo competente, foi proferida a decisão de ID 23499469, que, examinando o pleito de antecipação de tutela recursal, indeferiu o pedido. Feitas essas considerações, e tendo em vista a instauração do conflito de competência pelo juízo de origem perante o STJ (CC 177740/DF - numeração única: 0050639-33.2021.3.00.0000/STJ), depreende-se que o mérito do presente agravo deverá ser julgado pelo tribunal que o STJ definir como competente. ANTE O EXPOSTO, determino a suspensão do presente recurso, a fim de aguardar o julgamento do conflito de competência no 177740/DF pelo STJ. Brasília-DF, 22 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora